Tribunal: TJDFT
Processo: 0002391-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/06. Prova. Depoimento de agentes prisionais. Menoridade relativa. Regime prisional.
1 - Declarações de agentes penitenciários, agentes públicos que, no exercício da função, pilharam a acusada traficando drogas no interior do presídio, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - As circunstâncias do flagrante – apreensão, entre os pertences da ré, de 4,86g de maconha, fracionadas em quarenta e duas porções, e doze comprimidos de Rohypnol, após ser a ré observada em atitude típica de traficância dentro do presídio, - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
4 - A atenuante da menoridade relativa incide para a ré menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
5 - Se a pena é inferior a oito anos e superior a quatro anos e a ré é reincidente, justifica-se o regime fechado para início de cumprimento da pena (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.